Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-16.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804117-16.2021.8.14.0061

APELANTE: DOMINGOS BAIA BRAGA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804117-16.2021.8.14.0061

APELANTE: DOMINGOS BAIA BRAGA

Advogados do(a) APELANTE: MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF21697-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença que julga improcedente o pedido sem a produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional e sendo o destinatário principal das provas, entende que as provas requeridas são desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado.

2.

A produção de prova pericial solicitada pela parte autora se mostra inócua devido ao decurso de tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

3.

O juiz pode decidir sobre a questão da inversão do ônus na sentença, desde que devidamente fundamentado. No caso em tela, a decisão de não inverter o ônus da prova foi justificada pela ausência de indícios mínimos de prova material apresentados pelos autores. Correção da decisão.

4.

A aplicação de multa por ausência na audiência de conciliação é válida quando a intimação foi realizada de forma adequada e a ausência da parte configurou descumprimento de um ato processual relevante, conforme disposto no artigo 334, §8º do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por Domingos Baia Braga, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador-
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804117-16.2021.8.14.0061

APELANTE: DOMINGOS BAIA BRAGA

Advogados do(a) APELANTE: MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - DF21697-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DOMINGOS BAIA BRAGA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O ora apelante ingressou com a demanda acima citada alegando, em síntese, ser membro de uma comunidade tradicional de índios e quilombolas, vivendo às margens do Rio Tocantins há mais de 36 anos.

Acrescentou que, em março de 2020, as águas do rio subiram, causando destruição de plantações, casas e animais, e a situação somente se normalizou cerca de dois meses depois, pontuando que sofreu danos materiais e extrapatrimoniais, responsabilizando a Eletronorte pela má gestão da vazão de água, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12874513), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial diante da ausência de conduta ilícita perpetrada pela ré e indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela parte autora, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a obrigação ante a gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 12874519).

O recorrente insurge-se contra a sentença alegando nulidade insanável, e isso devido ao fato de a sentença ter julgado improcedentes os pedidos por absoluta falta de provas e sem iniciar a fase probatória.

Argumenta que a sentença possui um verdadeiro error in procedendo, por ter considerado inexistentes as provas e, ao mesmo tempo, não ter dado oportunidade ao apelante de produzi-las.

Além disso, alega que o juízo a quo indeferiu a inversão do ônus da prova em sentença, quando deveria ter feito isso antes, permitindo a interposição de agravo de instrumento conforme o art. 1.015, XI, do CPC

Destaca que o processo foi utilizado como base para apreciação de outros processos com o mesmo objeto na comarca, o que aumenta a gravidade dos vícios apontados.

Além da questão da nulidade da sentença, o recorrente também se insurge contra a aplicação de multa de 2% por ausência na audiência de conciliação, salientando que tal ato não causou prejuízo ao processo, pois a conciliação seria impossível, não configurando um ato atentatório à dignidade da justiça, pela ausência de má-fé ou intenções procrastinatórias.

Argumenta que a sentença deve ser cassada e, após a retomada do regular andamento do feito, seja proferida decisão específica e interlocutória sobre o pedido de inversão do ônus da prova, permitindo o acesso recursal cabível.

Em contrarrazões (ID 12874523), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O feito foi inicialmente incluído em plenário virtual e, após requerimento do patrono da parte apelada, reincluído em sessão presencial de julgamento.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral.

Observo que não assiste razão ao recorrente. Explico:

É necessário enfatizar que a decisão de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais não configura por si só cerceamento de defesa. O magistrado de primeiro grau, no exercício de sua função jurisdicional, analisou os elementos disponíveis nos autos e entendeu que não havia necessidade de produção de novas provas para a formação de seu convencimento.

Como se sabe,
o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar desnecessárias, protelatórias ou mesmo inúteis.

Essa prerrogativa é essencial para garantir a celeridade e a eficiência processual, evitando a produção de provas que não têm a capacidade de influenciar o resultado do julgamento e somente prejudicam a celeridade processual, bem como a eficiência do Judiciário.

No caso em questão, as provas requeridas pelo recorrente não foram consideradas essenciais para o julgamento, já que a narrativa dos fatos e os documentos juntados aos autos não demonstraram, de forma convincente, a conduta ilícita atribuída à Eletronorte.

O juiz de primeiro grau observou que os documentos apresentados pelo autor eram insuficientes para estabelecer um nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos alegados, de sorte que, a ausência de elementos concretos que apontassem para a responsabilidade da empresa recorrida justifica a decisão de não permitir a produção de provas adicionais que, na visão do magistrado, não alterariam o desfecho da demanda.

Ademais, cabe destacar que o decurso do tempo desde a data dos alegados danos até o momento atual torna inócua, desnecessária e contraproducente a referida produção de prova pericial.

Digo isso porque a inundação mencionada pelo apelante ocorreu em março de 2020, e a ação foi ajuizada mais de um ano após o evento. A esta altura, a realização de perícia para comprovação dos danos se torna inviável, considerando que as condições ambientais e materiais do local já não seriam as mesmas, comprometendo a veracidade e a eficácia de qualquer laudo técnico.

A própria sentença menciona que "o acolhimento dos pedidos de perícias e demais provas pleiteadas pelo autor resultaria em prolongamento desnecessário do andamento processual" e, acrescento, sem qualquer utilidade para o deslinde do feito.

Além disso, a Nota Técnica mencionada nos autos conclui que as inundações ocorreram em consequência de precipitações intensas e que a Eletronorte executou as manobras necessárias para a segurança da barragem, o que reforça a inexistência de nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos alegados.

Quanto a alegação do apelante de que a inversão do ônus da prova deveria ter sido decidida antes da sentença, entendo que carece de amparo legal. O juiz, no exercício de seu poder de condução do processo, pode decidir pela inversão do ônus da prova na sentença, especialmente quando a indefere, de maneira que não há nenhum prejuízo para a parte autora.

Pelo que se denota, a decisão está devidamente fundamentada e foi tomada com base nos elementos presentes nos autos, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ora, não se desconhece que a inversão do ônus da prova deve ser considerada uma regra de instrução, a ser apreciada durante a fase de saneamento do processo. No entanto, isso não significa que o juiz esteja impedido de decidir sobre a inversão na sentença, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada e efetivamente não traga prejuízos ao contraditório e a ampla e irrestrita defesa.

No presente caso, o juiz de primeiro grau decidiu não inverter o ônus da prova porque o autor não apresentou indícios mínimos de prova material que justificassem essa inversão.

Conforme previsto no artigo 373, §1º do CPC, a inversão do ônus da prova exige que haja uma verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora em produzir a prova. No entanto, a falta de qualquer indício material apresentado pelo recorrente tornou essa inversão inapropriada.

Além disso, a perícia para comprovação dos danos não teria condições de refletir a realidade do momento dos fatos, conforme já mencionado alhures, comprometendo a validade dos resultados. A prova, caso realizada, por certo seria contraproducente.

Esse entendimento está em consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência processual, conforme estabelecido no artigo 370 do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, protelatórias e inúteis.

Nesse sentido vejamos o julgado pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a decisão de não inverter o ônus da prova e de julgar o feito improcedente sem a produção de provas adicionais está fundamentada na falta de elementos mínimos apresentados pelo apelante e na inviabilidade prática e temporal (não contemporânea) de realizar uma perícia eficaz, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

Noutra ponta, o recorrente alega que a aplicação da multa de 2% por ausência na audiência de conciliação foi inadequada, arguindo, em síntese, a ausência de intimação pessoal do recorrente, além de fundamentação genérica, bem como a ausência de interesse em conciliar.

O art. 272, §5º, do CPC, dispõe que as intimações devem ser feitas ao advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, exceto em casos expressamente previstos em lei. No presente caso, a intimação realizada via publicação é válida e eficaz, cumprindo os requisitos legais.

Somado a isso, importante observar que a fundamentação da decisão judicial, embora sucinta, atendeu ao requisito do art. 489, §1º, II e III, do CPC, uma vez que a relevância da audiência de conciliação está implícita no próprio objetivo de promover a solução consensual do litígio.

A imposição da multa visa garantir a seriedade e o compromisso das partes com o ato processual, não havendo violação dos princípios processuais.

No mais, a alegação de impossibilidade de conciliação não justifica a ausência do apelante na audiência, uma vez que a tentativa de conciliação é um requisito processual que deve ser observado independentemente das expectativas quanto ao resultado. A presença das partes na audiência de conciliação é essencial para a formalização do procedimento e a eventual declaração de insucesso.

O apelante argumenta, ainda, que não poderia requerer o cancelamento da audiência por conta própria, conforme art. 334, §4º, I, do CPC, sendo necessário o peticionamento conjunto das partes, o que a Ré não faria.

O art. 334, §4º, I, do CPC, estabelece que a audiência de conciliação pode ser dispensada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. No entanto, a ausência do apelante sem justificativa prévia não é amparada por esta norma, configurando descumprimento de um ato processual relevante.

Ora, é necessário observar que a legislação processual civil estabelece a imposição de penalidades para assegurar a efetividade dos atos processuais e evitar condutas que possam retardar ou comprometer o andamento do processo. A ausência do apelante na audiência de conciliação configurou descumprimento de um ato processual importante, sendo cabível a aplicação da multa para evitar a repetição de tais situações.

Dessa forma, ainda que a ausência do apelante na audiência de conciliação não tenha causado prejuízo ao processo, a imposição da multa deve ser mantida como medida de caráter pedagógico para evitar futuras ausências injustificadas em atos processuais. Lembro, que as partes e seus advogados devem contribuir para o deslinde célere da lide, de maneira que devem colaborar com a justiça e cumprir com as determinações judiciais.

Nessa mesma direção, o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA - MULTA - APLICAÇÃO. O não comparecimento injustificado da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser punido com aplicação de multa, nos termos do § 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000205648793001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2021)

Por fim, ressalvo que a análise dos embargos de declaração opostos no id 17684925 resta prejudicada, em razão do presente julgamento em pauta presencial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2024